Tribunal: TJDFT
Processo: 0751268-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751268-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA CONJ. 06 CHACARA 15 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILTON DOS SANTOS SILVA contra a decisão de ID 177466122 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA CONJUNTO 6 CHÁCARA 15, que aplicou multa por litigância de má-fé ao executado. Afirma, em suma, que não está configurada a resistência injustificada ao andamento do processo, a justificar a aplicação da multa; que se resumiu a reiterar a necessidade de observação das condições do acordo autorizado em assembleia geral; que é incorreto o acréscimo de 10% (dez por cento) a título de honorários; que não foi praticado ato doloso; que a sanção representa obstáculo à solvência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da condenação em litigância de má-fé. Custas recolhidas (ID 54021926). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil). A inobservância de tais postulados representa oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Na hipótese, é importante rememorar determinados atos processuais praticados no primeiro grau de jurisdição, para se aferir se está caracterizada a litigância de má-fé. Diante da inexistência de acordo entre as partes, o cumprimento de sentença retomou seu curso, com a realização de penhora e avaliação (ID 168116333 dos autos de origem). A parte agravante apresentou diversas petições distintas, circunstância que ensejou a determinação de desentranhamento, com juntada de peça única (ID 171810029 dos autos de origem). Realizadas a penhora e a avaliação (ID 172615420 dos autos de origem), a parte agravante protocolou novas cinco petições distintas. Não por outro motivo, a decisão de ID 175969899 (autos de origem) concedeu derradeira oportunidade de apresentação de impugnação adequada – flexibilização que sequer encontra previsão legal, mas revelou esforço do juízo em assegurar o exercício do contraditório – sem que a parte cumprisse a determinação, sem resumindo a apresentar supostos prints de conversa, desacompanhados de qualquer fundamento jurídico ou esclarecimento fático. Ou seja, a inépcia das petições e a quantidade de peças juntadas (quase uma dezena, em relação a uma intimação para manifestação sobre a penhora) autorizam, prima facie, a aplicação de multa, diante da configuração de conduta dolosa consistente na oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Em precedente desta Corte, destacou-se que “a postura do executado que, reprisando a postura adotada durante todo o curso procedimental em descompasso com o princípio da cooperação, defronte a alienação do imóvel de sua propriedade penhorado, (...) ludibriando o próprio juízo do cumprimento de sentença com suas manifestações, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no artigo 80, incisos IV e V, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e penalização sob essa premissa.” (Acórdão 1394967, 07317819520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022). Como dito, a conduta processual da parte agravante, devidamente advertida, inclusive, da aplicação de multa, por litigância de má-fé, em razão da nítida intenção de tumultuar o andamento do processo, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de quaisquer vícios ou fatos novos que justifiquem a reiterada apresentação de petições, que impõem resistência injustificada ao andamento do processo, configura deslealdade processual e atrai a incidência do inciso IV do artigo 80 do Código de Processo Civil. Cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que o dispositivo legal autoriza que a parte seja compelida a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora